Tribunal: TJES
Processo: 5036808-33.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036808-33.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: IVANA CRISTINA RIBEIRO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA CONSUMIDORA EM DIVERSAS OPORTUNIDADES. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu suposta irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado pela autora, determinando a restituição de valores pagos e indenização por danos morais.
2. A instituição financeira alega inexistência de irregularidade na contratação, sustentando que o cartão foi utilizado diversas vezes pela consumidora, configurando anuência quanto aos termos do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) Se a contratação do cartão de crédito consignado configura ato ilícito em razão de eventual fraude; (ii) Se há dano material e moral indenizável, considerando que o cartão foi utilizado pela consumidora em diversas ocasiões.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatou-se que a autora utilizou regularmente o cartão de crédito consignado contratado, o que demonstra ciência dos termos contratuais e refuta a tese de fraude.
5. A legalidade da contratação e a utilização do serviço afastam qualquer ato ilícito, inexistindo elementos que justifiquem a restituição de valores ou a indenização por danos morais.
6. Não houve evidências de falha na prestação do serviço ou de conduta abusiva por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do requerido conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.
Tese de julgamento:"1. A utilização regular de cartão de crédito consignado pelo consumidor caracteriza a ciência e a anuência aos termos contratuais, afastando a alegação de fraude na contratação. 2. Não configura ato ilícito, não há falar em danos materiais ou morais indenizáveis."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5036808-33.2024.8.08.0048

RECORRENTE:BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RECORIDO: IVANA CRISTINA RIBEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA CONSUMIDORA EM DIVERSAS OPORTUNIDADES. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu suposta irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado pela autora, determinando a restituição de valores pagos e indenização por danos morais.
2. A instituição financeira alega inexistência de irregularidade na contratação, sustentando que o cartão foi utilizado diversas vezes pela consumidora, configurando anuência quanto aos termos do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) Se a contratação do cartão de crédito consignado configura ato ilícito em razão de eventual fraude; (ii) Se há dano material e moral indenizável, considerando que o cartão foi utilizado pela consumidora em diversas ocasiões.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatou-se que a autora utilizou regularmente o cartão de crédito consignado contratado, o que demonstra ciência dos termos contratuais e refuta a tese de fraude.
5. A legalidade da contratação e a utilização do serviço afastam qualquer ato ilícito, inexistindo elementos que justifiquem a restituição de valores ou a indenização por danos morais.
6. Não houve evidências de falha na prestação do serviço ou de conduta abusiva por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do requerido conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.
Tese de julgamento:"1. A utilização regular de cartão de crédito consignado pelo consumidor caracteriza a ciência e a anuência aos termos contratuais, afastando a alegação de fraude na contratação. 2. Não configura ato ilícito, não há falar em danos materiais ou morais indenizáveis."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de de
Ação Declaratória c/c Restituição em Dobro de Valor c/c Indenização por Dano Moral
proposta por
IVANA CRISTINA RIBEIRO
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
na qual a parte autora pretende a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com RMC, sob o argumento que jamais autorizou tais descontos. Afirma que buscou a instituição financeira objetivando contratar empréstimo consignado simples, mas foi surpreendida com descontos sobre a rubrica
“EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”
. Requer a cessação dos descontos, a devolução em dobro dos valores descontados, bem como a indenização por danos morais.

Em contestação (ID 14302846), o requerido defende a regularidade na contratação e pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução probatória, sobreveio sentença (ID 14302857) com o seguinte dispositivo:

Pelo exposto, rejeito as preliminares e, no núcleo do mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais da seguinte forma:

1 - Declaro a nulidade dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, objeto deste processo, e condeno o Requerido a restituir à parte Autora, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Ratifico a decisão de ID54824170 .

Fica autorizada a compensação de R$287,91 do valor a ser pago pela Requerida perante a Autora.

Fica, igualmente, autorizada a compensação de eventuais despesas com cartão de crédito referente a compras realizadas, não podendo ser cobrados encargos moratórios referentes a essas despesas até a presente data.

Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora.

2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu, dos proventos da parte Autora, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

3 - Condeno o Requerido a pagar à Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 14302859), ocasião em que suscitou prejudicial de prescrição. No mérito, requereu a reforma da sentença sob o argumento que inexiste falha na prestação dos serviços, mormente, porque, ao contrário do registrado na sentença, o banco comprovou em contestação que a consumidora utilizou o cartão para compras em estabelecimentos comerciais próximos a sua residência. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório e que seja afastada a restituição em dobro.

Contrarrazões pela parte autora (ID 14302862).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 14302860 e 14302861.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início,
afasto
a prejudicial de prescrição arguida pelo requerido. No caso, a pretensão é de suposta inexistência da relação contratual, hipótese que atrai a incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo prescricional de cinco anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo renova-se mensalmente, enquanto perdurarem os descontos no benefício previdenciário.

Inexistindo outras questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente alega a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, sustentando que a autora estava ciente das condições, recebeu os valores e utilizou o cartão para compras regulares, o que descaracteriza qualquer ato ilícito.

Apesar das alegações da autora de que desconhecia o contrato, a instituição financeira produziu prova inequívoca da regularidade da relação jurídica, especialmente por meio das faturas que demonstram o uso contínuo do cartão para compras no comércio. Notavelmente, muitas dessas transações ocorreram no comércio local do bairro onde reside a autora
(ID 14302848, págs. 22, 24,26 e ss)
:

Ademais, em sede de depoimento pessoal (ID 14302856), a autora confirma que recebeu e utilizou o cartão para compras, o que enfraquece e muito a narrativa inicial de vício de consentimento.

Com tais considerações, não verifico falha no dever de informação. Se houve falha, esta partiu do próprio consumidor que, possivelmente, não se inteirou devidamente acerca da modalidade de crédito contratada, focando apenas no recebimento dos valores.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em nulidade contratual, restituição de valores ou indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia, divirjo do voto da eminente Relatora, no mérito, para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., e, consequentemente,
MANTER INTEGRALMENTE A R. SENTENÇA
de primeiro grau.

Trata-se de Ação Declaratória c/c Restituição em Dobro de Valor c/c Indenização por Dano Moral, na qual a parte Autora (IVANA CRISTINA RIBEIRO) alegou que buscou contratar um empréstimo consignado simples, mas foi surpreendida com a contratação de um Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC).

A r. Sentença de primeiro grau (ID 14302857) acolheu parcialmente o pedido da Autora, sob a fundamentação de que:
a)
a contratação ocorreu na modalidade RMC, na qual o consumidor, buscando um empréstimo, é induzido a contratar um Cartão de Crédito Consignado;
b)
essa modalidade onera excessivamente o consumidor, com altas taxas de juros e encargos, e os descontos mensais muitas vezes não abatem o valor da dívida principal, gerando um endividamento abusivo e lesivo;
c)
o banco Réu não apresentou documentos suficientes para demonstrar que foram prestadas todas as informações de forma clara e objetiva referentes à contratação da RMC. Ao final, a Sentença declarou a nulidade do contrato, condenou o Réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais.

Analisando os autos, verifico que, de fato, a Recorrida informou que recebeu e utilizou o cartão de crédito concedido pela instituição financeira, conforme consta no termo de audiência de instrução acostado no ID 14302855 e no voto de Vossa Excelência.

Contudo, a utilização do cartão não é suficiente para sanar o vício de origem (vício de consentimento) na contratação de RMC, uma vez que a nulidade na contratação do RMC não se baseia na mera inexistência da relação jurídica ou do uso do cartão. A abusividade e o vício de consentimento residem no ardil da instituição financeira em mascarar um oneroso cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo consignado simples ou até mesmo um cartão de crédito comum.

O consumidor, frente à instituição financeira, é hipossuficiente e vulnerável, e busca o crédito para resolver uma necessidade, sendo induzido a um produto que o coloca em desvantagem exagerada, até mesmo porque a própria Recorrida reconhece a sua assinatura no contrato, mas informa ter assinado sem o devido conhecimento acerca de seu conteúdo (ID 14302855).

Assim sendo, a Sentença corretamente aponta que o banco Réu não demonstrou que as informações sobre as altas taxas de juros, encargos e o mecanismo de débito infinito (descontos que cobrem apenas juros) foram prestadas de forma clara, o que é um requisito essencial para a validade do contrato, conforme o CDC, ônus este do qual o banco não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC e art. 6º do CDC).

O fato de a consumidora ter utilizado o cartão ou ter recebido o valor do saque não convalida um contrato viciado em sua essência. O consumidor, quando recebe o percentual em sua conta bancária, utiliza o valor acreditando que se trata de um empréstimo com parcelas e juros definidos, e não que está preso a um cartão de crédito com descontos mínimos e juros rotativos elevadíssimos. A utilização, portanto, não afasta a
má-fé objetiva
da Ré na fase pré-contratual e contratual.

A sentença de primeiro grau reconheceu que a intenção da Autora, ora Recorrida, era contrair um empréstimo, sendo-lhe imposta a contratação do cartão RMC, o que é uma prática abusiva a ser reprimida.

Neste contexto, a sentença aplicou o Enunciado nº 29 da Turma de Unificação do Colégio Recursal deste Tribunal, que determina o retorno ao
"status quo ante"
quando declarada a nulidade do RMC por vício de vontade. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 29
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Além disso, a exigência de valores sem a regularidade contratual configura má-fé, justificando a restituição em dobro dos valores descontados, autorizada a compensação dos valores creditados e das compras realizadas, sem encargos moratórios.

Neste caso, o dano moral é
in re ipsa
(presumido) devido à angústia do endividamento perpétuo e aos descontos indevidos na verba de caráter alimentar, sendo razoável o valor de R$3.000,00.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para
MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA
proferida no ID 14302857, nos termos do Enunciado nº 29 da Turma de Unificação do Colégio Recursal deste Tribunal.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

THAITA CAMPOS TRAVIZAN

Vogal